Tribunal: TJPA
Processo: 0000486-10.2018.8.14.0221
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000486-10.2018.8.14.0221

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ISMAEL ROUMIE MENDES BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 147, DO CPB. RAZÕES.
PARQUET
ESTADUAL. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. REPRESENTAÇÃO ARRIMADA NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DE RIGORES FORMAIS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, resta pacificado tanto na doutrina como na jurisprudência pátrias que nos crimes de ação penal pública condicionada, a representação prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a manifestação da vontade das vítimas, exatamente como se vislumbra no caso sob exame, vez que subsiste induvidoso o desejo daquelas em ver o Recorrido processado criminalmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias do mês de outubro e encerrada aos trinta e um dias do mês de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Estadual, contra decisão proferida,
à ID 10673077
, pelo Exmo. Sr. Cristiano Magalhães Gomes, Juiz de Direito da Comarca de Igarapé-Açú/PA, Termos Judiciário de Magalhães Barata, a qual julgou extinta a punibilidade do Recorrido
Ismael Roumie Mendes Braga pela decadência, com espeque no artigo 38 do CPPB, c/c arts. 103 e 107, inc. IV, ambos do CPB
.

Narra a inicial do
dominus litis
,
à ID 10673066
, que na data de 18/04/2018, por volta das 18h, o denunciado dirigiu-se até a residência de uma das vítimas, Roseane Mendes, ocasião em que ameaçou atear fogo naquele imóvel com todos dentro, caso ela não lhe entregasse mais dinheiro.

Aduz exsurgir dos autos que a vítima Roseane é irmã do denunciado, filho adotivo da genitora dela, o qual constantemente ameaça a vítima, sendo o motivo de tais ameaças a quantia em dinheiro alusiva a residência de herança que mãe deixara.

Que a vítima Fabiola relatou estar na residência de Roseane, no momento em que o indiciado ameaçou causar mal injusto a elas, dizendo que iria atear fogo no imóvel.

Salienta que em sede policial, o indiciado confessou ter ameaçado atear fogo na residência de sua irmã com as vítimas dentro.

Por fim, assevera a peça acusatória que os fundados indícios de autoria e materialidade estão presentes, mediante a confissão do acusado e declaração das vítimas.

Em razões recursais
,
à ID 10673081
, a RMP de 1º Grau, Dra. Brenda Corrêa Lima Ayan, pugna pela reforma da sentença para que seja afastada as decadência, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões
,
à ID 13261091
, o ilustre Defensor Público, Dr. Flávio César Cancela Ferreira, pugna para que o presente recurso seja conhecido e improvido, a fim de que a decisão
a quo
seja mantida em todos os seus termos.

Em despacho, à ID 15604429
, o Juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 2º Procurador de Justiça, Dr. Luiz César Tavares Bibas, manifesta-se
pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Irresignado com a decisão proferida pelo douto Juízo de primeiro grau,
à ID 10673077
, na qual julgou extinta a punibilidade pela decadência, o Órgão Ministerial interpôs o presente Recurso Penal em Sentido Estrito, a fim de que o
decisum
seja reformado
com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Com efeito, resta pacificado tanto na doutrina como na jurisprudência pátrias que nos crimes de ação penal pública condicionada, a representação prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a manifestação da vontade das vítimas, exatamente como se vislumbra no caso sob exame, vez que subsiste induvidoso o desejo daquelas em ver o Recorrido processado criminalmente.

PRECEDENTES
:

STJ
:

RHC 53.130/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015

RHC n. 62.405/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 9/11/2016.)

AgRg no HC n. 233.479/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 2/2/2017.

TJPA
:

TJ-PA – RSE: 0001889-66.2012.8.14.0401 Belém, Relator: Leonam Gondim da Cruz Junior, Data de julgamento: 22.09.2016, 3ª Câmara Criminal Isolada, Data de publicação: 27.09.2016

TJ-PA – RSE: 0004788-70.2018.8.14.0128 Belém, Relator: Ronaldo Marques Valle, Data de julgamento: 16.04.2019, 2ª Turma de Direito Penal, Data de publicação: 22.04.2019

TJ-PA – RSE: 0005129-13.2014.8.14.0007 Belém, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de julgamento: 17.10.2019, 3ª Turma de Direito Penal, Data de publicação: 21.10.2019

Ademais, no caso sob exame, a condição de procedibilidade da ação penal condicionada deve ser reconhecida quando constatado que, logo após os fatos, as vítimas compareceram à Delegacia para relatar a suposta ameaça, registraram boletim de ocorrência, narrando com detalhes a empreitada delitiva.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – Lesão Corporal Culposa na Direção de Veículo Automotor – Art. 303, § 1º, c.c. art. 302, § 1º, incisos II e IV (por duas vezes), ambos do CTB -
Pugna pelo reconhecimento da decadência do direito de ação, em relação a vítima Michel, por falta de condição de procedibilidade, ante a ausência de representação – NÃO VERIFICADO - Pacífico o entendimento do STJ no sentido de que a representação do ofendido ou de seus representantes legais para a investigação ou deflagração de ação penal, nos casos em que esta é condicionada àquela manifestação, não exige nenhum rigor formal, bastando a demonstração inequívoca do interesse em iniciar a persecução penal
. (...). Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2079579-60.2023.8.26.0000; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/05/2023; Data de Registro: 19/05/2023)

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
conheço do recurso e dou-lhe provimento,
determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para dar prosseguimento ao feito.

É o voto.

Belém/PA, 24 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 01/11/2023